Tribunal: STF
Processo: Pet 13432
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido formulado pela defesa constituída de Jerry Feldman Dimanstein em que requer acesso a suposto acordo de colaboração premiada celebrado por Rodney Rodrigues de Carvalho, ex-diretor da Odebrecht, especificamente em relação aos documentos que mencionem seu nome ou a offshore Velocity Construction & Engineering LLP3 (eDoc. 01).



    Contextualiza que “o peticionário está sendo investigado no Peru (...) pelos valores recebidos pela offshore Noyaga Inc. Oriundos da offshore Velocity Construction & Engineering LLP., porque a Odebrecht teria apontado, tanto na Leniência, quanto nas Colaborações Premiadas dos seus executivos, que a Velocity seria uma das empresas utilizadas pelo Setor de Operações Estruturadas”. (eDoc. 01).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do pedido (eDoc. 19).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. No caso em análise, os argumentos deduzidos são insuficientes ao deferimento da pretensão do requerente diante da ausência de procedimento em que conste que a pessoa de Rodney Rodrigues de Carvalho tenha celebrado acordo de colaboração premiada no contexto da denominada operação “Lava Jato” e que tenha sido homologado no Supremo Tribunal Federal por este Relator.



    Essa constatação é corroborada pela manifestação da Procuradoria-Geral da República em que expressamente destaca (eDoc. 19):



    “Embora a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal4 assegure à parte investigada o direito de acesso aos elementos de prova formalmente incorporados ao procedimento investigativo, desde que essenciais ao exercício do direito de defesa, a prerrogativa deve ser exercida perante o juízo competente.



    No caso de acordos de colaboração premiada, o requerimento de acesso deve ser dirigido ao juízo que homologou o respectivo ajuste, a quem incumbe analisar a pertinência e o alcance do pedido, nos termos da Lei n. 12.850/2013. 



    Após pesquisa nos assentamentos internos da Procuradoria-Geral da República, não foi possível localizar acordo de colaboração premiada firmado por Rodney Rodrigues de Carvalho e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A PGR celebrou 78 acordos de colaboração premiada com executivos e ex-executivos da Odebrecht S/A, em dezembro de 2016, que foram homologados no âmbito das Petições n. 6.451 a 6.533. Não se verifica, dentre os signatários desses ajustes, o nome de Rodney Rodrigues de Carvalho. 



    Da mesma forma, não se constatou a celebração e homologação de acordo de colaboração premiada por outro órgão jurisdicional, embora não seja possível afastar, de modo conclusivo, a hipótese de sua existência. 



    Diante da ausência de objeto certo e determinado, o Ministério Público opina pelo não conhecimento do pedido.” (grifei)



    Presentes essas circunstâncias, o pleito é manifestamente inadmissível de ser conhecido.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente